Tribunal: TJMT
Processo: 0115290-95.2014.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
IMPETRANTE(S):

ANTONIO HANS E OUTRO(s)

IMPETRADO:

EXMO. SR. DR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Antônio Hans, Antônio Edison Pinto de Figueiredo, Attilio Ourives, Carlos Orione, Decio Arantes Ferreira, Evaldo Duarte de Barros, Geraldo Martins Matos, Massud Soubhia, Moacy Felipe Camarão, Pedro Antonio Soares Da Silva, Semy Estephan, Ulisses Araújo Barbosa e Wilson Pedro Plaviak, contra ato tido como ilegal praticado pelo Exmo. Sr. Procurador - Geral de Justiça do Estado de Mato Groso, alegando que são membros aposentados do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e recebem seus proventos com isenção de contribuição do Imposto de Renda Retido na Fonte, por serem portadores de doenças incapacitantes, comprovadas por Laudos Médicos da Perícia Oficial do Estado de Mato Grosso.
Da análise dos autos, verifica-se que às fls. 115/117, constou parecer do Núcleo de Recursos – NARE (21-1-2016), da Procuradoria Geral de Justiça, pugnando pelo sobrestamento da tramitação dos presentes autos, com a suspensão dos efeitos da liminar, tendo em vista que a matéria estava pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal (Tema no 317 -
Auto-aplicabilidade da imunidade relativa à contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões dos servidores públicos, prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante
).
O pedido foi acolhido na decisão de fls. 119/121 (4-11-2016), proferida pela então Relatora, Dra. Vandymara G. R. Zanolo, com determinação de permanência dos autos em Secretaria, até o pronunciamento definitivo pelo STF sobre o tema, mantida a liminar concedida em 30-9-2014 (fls. 58/59-v).
Após isso, foi suscitado conflito de competência, e sobreveio a decisão de procedência.
Vindo os autos para julgamento em 22-5-2019, determinei a sua permanência em Secretaria, até o pronunciamento definitivo do STF sobre o (Tema no 317).
Com o retorno dos autos, consta à fl. 173, certidão informando que houve o julgamento do RE 630137 RG/RS (Tema no 317), que transitou em julgado em 20-3-2021.
Dessa forma, diante do julgamento do RE 630137 RG/RS (Tema no 317), o qual, transitou em julgado em 20-3-2021, manifestem as partes, inclusive o Núcleo de Recursos – NARE da Procuradoria Geral de Justiça.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora